Tribunal: TJSP
Processo: 1092168-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092168-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELSO
MIRANDA LIMA, é apelado FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092168-68.2018.8.26.0100 -Voto no 37.077
2
APELAÇÃO No 1092168-68.2018
APELANTE: Celso Miranda de Lima
APELADO: Fundação Armando Álvares Penteado
COMARCA: São Paulo 35a Vara Cível
Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Embargos
declaratórios opostos contra sentença intempestivos. Ausência de
interrupção do prazo para apelação. Intempestividade do apelo.
Recurso não conhecido.
VOTO n° 37.077
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança fundada no inadimplemento de contrato de prestação de
serviços educacionais. O magistrado, Doutor William Mikalauskas,
afastou a prescrição e condenou o Réu ao pagamento da
mensalidade vencida em setembro de 2013, no valor de R$
5.400,00, e das mensalidades vencidas entre outubro e dezembro de
2013, no valor de R$ 2.700,00 cada, atualizados desde a data dos
vencimentos e acrescidos de juros contados da citação, além de
multa contratual. Repartiu as verbas de sucumbência.
Apela o Réu pleitando a gratuidade
da justiça. Alega que a Autora lhe concedeu bolsa de estudos e,
subsidiariamente, sustenta o valor excessivo da cobrança. Pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092168-68.2018.8.26.0100 -Voto no 37.077
3
inversão do ônus da prova.
Recurso não preparado e respondido.
É o relatório.
O recurso é intempestivo.
A sentença foi publicada no Diário
da Justiça em 06/12/2019 e a Autora opôs embargos declaratórios
em 11/12/2020, rejeitados, em razão de seu caráter infringente, por
decisão publicada em 19/12/2020.
Em 21/01/2020, o Réu apresentou
embargos declaratórios contra a sentença e o magistrado não
conheceu do recurso em razão da intempestividade. O Réu opôs
novos embargos em 29/01/2020 insurgindo-se contra a decisão que
considerou intempestivos os anteriores e o magistrado os rejeitou,
por decisão publicada em 10/02/2020, anotando que a oposição de
embargos pela Autora não interrompeu o prazo para apresentação
do mesmo recurso pelo Réu. A apelação foi interposta em
28/02/2020.
Percebe-se, pois, que apenas os
embargos opostos pela Autora interromperam o prazo para o
recurso de apelação. Os primeiros embargos apresentados pelo Réu
foram considerados intempestivos, sem que se pudesse atribuir-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092168-68.2018.8.26.0100 -Voto no 37.077
4
o efeito interruptivo em relação ao apelo.
Neste sentido o entendimento já
manifestado nesta Corte: “APELAÇÃO. Embargos de declaração
opostos contra a sentença por petição física que não foram
recebidos. Oposição de novos embargos, por petição eletrônica.
Não recebimento ante a sua intempestividade. Hipótese em que não
houve interrupção do prazo para a interposição de apelação
contra a sentença. Recurso interposto depois de decorrido o prazo
de 15 dias úteis. Intempestividade reconhecida. Recurso não
conhecido.”
(Apelação
n°
1023394-12.2016,
relator
Desembargador Milton Carvalho, j. 8/8/2018).
“PRAZO. CONTAGEM. Apelação
considerada intempestiva. A interposição de embargos de
declaração, quando intempestiva, não interrompe, nem suspende o
prazo para a interposição de outros recursos. APELO
INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação
0009393-29.2009, relator Desembargador Roberto Mac Cracken, j.
09/06/2016).
Assim, o termo inicial para a
interposição do apelo foi a data da publicação da decisão que
rejeitou
os
embargos
declaratórios
opostos
pela
Autora,
19/12/2019, razão pela qual a apelação protocolada em 28/02/2020
é intempestiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092168-68.2018.8.26.0100 -Voto no 37.077
5
Ante o exposto, voto pelo não
conhecimento do recurso em razão da intempestividade.
Pedro Baccarat
Relator